Tribunal: TJES
Processo: 5010442-93.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010442-93.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). EXIGÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL MUNICIPAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR E FISCALIZAR TELECOMUNICAÇÕES. TEMAS 919 E 1.235 DO STF. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E DA CDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Vila Velha contra sentença proferida nos Embargos à Execução Fiscal opostos por Telefônica Brasil S.A., que julgou procedentes os pedidos para declarar a nulidade do Auto de Infração nº 902/2016 e da Certidão de Dívida Ativa nº 19630/2023, extinguindo a execução fiscal decorrente de multa aplicada pela instalação e operação de Estação Rádio Base sem licenciamento ambiental municipal, com condenação do ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o Município detém competência para exigir licenciamento ambiental e aplicar sanção administrativa pela instalação e operação de Estação Rádio Base (ERB), à luz da repartição constitucional de competências e da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal atribui à União a competência privativa para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações, nos termos dos arts. 21, XI, e 22, IV, não podendo os Municípios impor exigências que interfiram na prestação do serviço ou em seus aspectos técnicos.

4. A competência municipal para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano não autoriza a imposição de licenciamento ambiental voltado ao funcionamento de infraestrutura essencial à atividade de telecomunicações.

5. A Lei Federal nº 13.116/2015 estabelece normas gerais para a implantação da infraestrutura de telecomunicações e atribui ao CONAMA a disciplina do licenciamento ambiental quando necessário, vedando a criação de exigências adicionais pelo legislador municipal.

6. O Supremo Tribunal Federal, nos Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido da inconstitucionalidade de atos normativos municipais que instituam taxas, exigências ou sanções relacionadas ao funcionamento de torres e antenas de telecomunicações.

7. A multa aplicada não decorre de infração a normas edilícias ou de ocupação do solo, mas da ausência de licenciamento ambiental para a operação da ERB, caracterizando usurpação de competência da União.

8. Reconhecida a inconstitucionalidade da exigência que fundamentou a autuação, impõe-se a nulidade do auto de infração e, por consequência, da Certidão de Dívida Ativa que lastreia a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Compete privativamente à União legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações, sendo inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para a instalação e operação de Estação Rádio Base.

2. A competência municipal sobre uso e ocupação do solo não autoriza a imposição de sanções administrativas que interfiram no funcionamento da infraestrutura de telecomunicações.

3. É nulo o auto de infração e a CDA fundados em exigência municipal que invada a esfera de competência da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 23, VI; 30, VIII; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 9.472/1997; Lei nº 13.116/2015, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, ARE nº 1.370.232, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 08.09.2022 (Tema 1.235); TJES, Apelações Cíveis nºs 5000754-78.2018.8.08.0048; 5000750-41.2018.8.08.0048; 5000879-46.2018.8.08.0048; 0019250-85.2018.8.08.0035.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 902/2016 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 19630/2023), extinguindo a execução fiscal correlata.

Condenou-se o Município de Vila Velha ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no ID 16937151, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade do Auto de Infração nº 902/2016 e da respectiva Certidão de Dívida Ativa (CDA nº 19630/2023), extinguindo a execução fiscal correlata.

Condenou-se o Município de Vila Velha ao pagamento das despesas processuais, bem como ao pagamento da verba honorária, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Na origem, a Apelada foi autuada e multada pela Municipalidade por instalar e operar Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal, conduta tipificada como infração no art. 7º, LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

O douto Magistrado de primeiro grau, acolhendo a tese da Embargante, entendeu que a exigência de licenciamento ambiental para ERBs invadiria a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, aplicando ao caso os Temas 919 e 1.235 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Em suas razões recursais, o Município Apelante sustenta, em síntese, que a sentença aplicou equivocadamente os precedentes do STF. Argumenta que não pretende regular o serviço de telecomunicações, mas exercer seu poder de polícia ambiental e urbanístico sobre a instalação da infraestrutura física (torres/postes), competência esta ressalvada pela própria Constituição (arts. 23, VI e 30, VIII) e pela jurisprudência da Corte Suprema.

A Apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, reiterando que a atividade de telecomunicações é regulada exclusivamente pela ANATEL e que a operação de ERBs não é atividade potencialmente poluidora, citando a Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas) e alegando que a cobrança possui natureza confiscatória e inconstitucional.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O cerne da controvérsia cinge-se à validade da multa aplicada pelo Município de Vila Velha à concessionária de telefonia por instalar e operar Estação Rádio Base (ERB) sem o devido licenciamento ambiental municipal.

A r. sentença não merece reparos.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 21, XI, que compete à União explorar os serviços de telecomunicações, e, no art. 22, IV, que compete privativamente à União legislar sobre a matéria.

Embora o Município detenha competência para legislar sobre o uso e ocupação do solo urbano (art. 30, VIII, CF), essa atribuição não lhe confere poder para impor exigências que, por via transversa, interfiram na própria prestação do serviço de telecomunicações ou em aspectos técnicos já regulados pela legislação federal, como é o caso da radiação eletromagnética e do licenciamento da infraestrutura de rede.

No caso em tela, a autuação baseou-se na premissa de que a ERB seria uma atividade sujeita a licenciamento ambiental local. Contudo, a definição de padrões de segurança e a regulação técnica das antenas são atribuições da União, conforme a Lei Geral de Telecomunicações (Lei nº 9.472/97) e a Lei Geral das Antenas (Lei nº 13.116/2015).

A matéria já foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594), fixou tese no sentido de que a competência para fiscalizar o funcionamento de torres e antenas é da União, vedando aos municípios a instituição de taxas ou exigências que invadam essa esfera, ressalvada apenas a fiscalização quanto à ocupação física do solo (posturas edilícias).

O Tema nº 919 fixou a seguinte tese:

A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.

O julgado restou assim ementado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral.
Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade
. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2.
Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz
(nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5.
Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”
. 6. Recurso extraordinário provido. (RE 776594, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 05/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 08-02-2023 PUBLIC 09-02-2023)

O mesmo raciocínio aplica-se às sanções administrativas. A multa em questão não decorre de mera violação a normas de postura edilícia (como recuos ou altura), mas da falta de licenciamento para a operação da atividade, sob o fundamento de controle ambiental. Tal exigência configura usurpação da competência federal, afrontando o pacto federativo e a legislação de regência.

O juízo de primeiro grau aplicou corretamente o referido precedente vinculante, concluindo que a cobrança municipal, ao incidir sobre a infraestrutura essencial à prestação do serviço de telecomunicações, interfere diretamente na atividade e, por conseguinte, invade a esfera de competência da União.

Ademais, a Lei Federal nº 13.116/2015 (Lei Geral das Antenas), em seu art. 9º, estabelece que compete ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental, quando este for necessário (art. 7º, § 10). Não cabe, portanto, ao legislador municipal criar entraves adicionais à implantação da infraestrutura de telecomunicações, considerada de utilidade pública e relevante interesse social.

Corrobora a correção da sentença ora apelada o fato de que esta mesma matéria já foi objeto de apreciação por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE EMBASA A CDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL ORIGINÁRIA. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE (ERB). LEI MUNICIPAL. ASSUNTO RESERVADO À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. PRECEDENTE DO STF. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A instalação de Estação Rádio Base – ERB é tema afeto às telecomunicações, inserida na competência legislativa privativa da União, nos termos do inciso IV, do art. 22, da CF/1988. 2. A execução em questão tem por objeto a multa aplicada por infração cometida pelo Município de Serra, ante a ausência de solicitação de licença junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para início da instalação/operação de Estação Rádio Base (ERB) dentro do território do ente, com fulcro no artigo 116, IV, do Decreto nº 78/2000 . 3. Pela redação da Lei Federal nº 9.472/1997, em seus arts. 74 e 162, não se extrai a necessidade de submissão ao licenciamento ambiental a cargo do Município, mas tão somente à observância da legislação local sobre construção civil. Para a hipótese em que for necessário o prévio licenciamento ambiental, prevê a lei que as regras para tanto serão expedidas pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA – inteligência do art. 7ª da Lei Federal nº 13.116/2015. 4 .
A fiscalização exercida pelo ente apelante é inconstitucional porque a competência para legislar e fiscalizar os serviços de telecomunicações é da União e não do Município. Como a competência sobre serviços de telecomunicações é da União,
bem como a atribuição de fixar as regras atinentes ao licenciamento ambiental, quando necessário, é do CONAMA, é nulo o auto de infração aplicado pela municipalidade, cujo fundamento foi s
implesmente o mero funcionamento da estação rádio base
5. O tema foi apreciado pelo excelso Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 776.594, com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 919), em que se fixou a impossibilidade dos entes municipais editarem normas locais que extrapolem a regulamentação do uso e da ocupação do solo por torres e antenas instaladas pelas empresas de telecomunicações . Precedentes do TJES. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007547820188080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível, Data: 07/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO POR AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE . COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. LEGISLAÇÃO SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES DO STF E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1) Trata-se de embargos à execução opostos com o desiderato de desconstituir penalidades impostas pelo Departamento de Fiscalização Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Serra em razão da instalação de estações rádio base sem o devido licenciamento ambiental exigido pelo art. 9º da Lei Municipal nº 4.332/2014. 2) Sobre o tema, não há como desconsiderar que o e . Supremo Tribunal Federal possui entendimento pacífico – inclusive firmado sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 1235) – no sentido de serem inconstitucionais as leis municipais que versam sobre a instalação de ERB e dão ensejo à atividade fiscalizatória do ente, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (STF. Plenário. ARE 1370232/SP, Rel. Min . Luiz Fux, julgado em 8/9/2022). 3) Da jurisprudência do Pretório Excelso, portanto, é possível extrair que mesmo com a finalidade de proteção à saúde, ao meio ambiente ou aos consumidores, tem-se como inconstitucional a lei estadual ou municipal que disponha sobre telecomunicações, assim compreendida aquela que institui a obrigatoriedade de licenciamento ambiental para a instalação de Estações Rádio Base (ERBs). Precedentes. 4)
A legislação federal atribui expressamente ao CONAMA o dever de disciplinar o procedimento de licenciamento ambiental para a instalação de infraestrutura de telecomunicações (art . 9º da Lei nº 13.116/2015), de modo que a fiscalização exercida pela Municipalidade, além de padecer do vício de inconstitucionalidade em razão da usurpação de competência da União, viola também o princípio da legalidade
. 5) Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000750-41 .2018.8.08.0048, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, Data: 10/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. OPERAÇÃO DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE . AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. LIMITAÇÃO DA ATIVIDADE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. INVALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO . NULIDADE-INEXIGIBILIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS . 1) A autuação ocorreu em face da empresa Recorrente por dar início à atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental na Estação Rádio Base (ERB), ao passo que a decisão administrativa que aplicou a multa está fundamentada no código 17.12 do Anexo I do Decreto Municipal nº 3.721/2014, que, em tese, previa a atividade de “Estação de telecomunicação (telefonia, rádio, TV etc.)” (ID nº 7060050, p . 13) como atividade sujeita ao licenciamento ambiental municipal. Todavia, o referido ato normativo acabou revogando os Anexos I, II e III do Decreto Municipal nº 1.163/2001 anterior, não estabelecendo, em seu Anexo I, a atividade de Estação de Telecomunicação como potencialmente degradadora e sujeita ao licenciamento ambiental. 2) A exigência de licença ambiental e posterior aplicação de penalidade sobre conduta não tipificada em lei válida anterior viola frontalmente o princípio da legalidade, razão pela qual se reputa viciado o ato administrativo, impondo-se a declaração de nulidade . Ainda que os referidos Anexos não tivessem sido revogados, importante destacar que resta pacificado no Supremo Tribunal Federal (RE nº 1.370.232 - Tema 12351) e neste Sodalício o entendimento segundo o qual o Município não detém competência legislativa para matéria referente a telecomunicações, uma vez que cabe à União estabelecer parâmetros para instalação e operação das estações de radiocomunicação, inclusive, por via de consequência, respeitando as questões ambientais e ocupação do solo urbano em seu território. Precedente STF . 4) A respeito da instalação de antenas transmissoras de telefonia celular, as normas federais são expressas e afastam a presunção de que o município teria, sob a escusa de se tratar de assunto de interesse local, a competência complementar para legislar e impor condições ao exercício da atividade (tal como a exigência de licenciamento ambiental). 5) O funcionamento das ERB's (Estações de Rádio Base) não está elencado como atividade potencialmente poluidora e utilizadora de recursos ambientais, no Anexo VIII, da referida Lei Federal n.º 6.938/1981, tampouco, listado como atividade sujeita ao licenciamento ambiental, pela Resolução CONAMA n .º 237/1997. 6)
A Lei Federal nº 13.116/2015 “estabelece normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações”, dispondo, especialmente em seu art. 9º, a competência atribuída ao CONAMA para disciplinar o licenciamento ambiental quando necessário . Precedentes TJES.
7) Portanto, deve ser anulado o auto de infração em questão e, por conseguinte, a CDA que lastreia a execução fiscal originária, uma vez que o Município de Serra violou o princípio da legalidade que deve reger o ato administrativo e, ainda, incorreu em usurpação da competência privativa da União ao fixar sanção de multa à empresa Recorrida em decorrência da exigência de licenciamento ambiental que não estava estabelecido em lei anterior. 8) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida . Honorários advocatícios majorados.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000879-46.2018.8 .08.0048, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 19/03/2024)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – TAXAS DE FISCALIZAÇÃO - EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO – AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL - COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO – TEMAS NºS. 919 E 1.235, DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO PROVIDO. 1 . O Excelso Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema nº 919 (em 05.12.2022), definiu a tese jurídica vinculante segundo a qual “a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa” . 2. Ademais, no Tema 1.235, a Suprema Corte assentou a orientação segundo a qual a competência para regulamentar a prestação de serviços de telecomunicações é da União. 3.
O Município não detém competência para regulamentar o licenciamento relacionado às atividades de telecomunicações, porquanto os requisitos a serem observados devem ser estabelecidos por ato normativo de competência privativa da União
.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0019250-85.2018.8.08.0035, Relator.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, 1ª Câmara Cível)

No mesmo sentido é o entendimento pacificado no STF com o Tema 1.235 (ARE 1.370.232), que declarou a inconstitucionalidade de lei municipal de São Paulo por configurar invasão à competência privativa da União.

Portanto, a r. sentença guerreada está em harmonia com a jurisprudência vinculante do Pretório Excelso e com a correta interpretação da legislação municipal em face da repartição de competências constitucionais. Sendo inconstitucional a exigência que deu origem à autuação, nulo é o auto de infração e, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Em razão do desprovimento recursal, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Município Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar